Tribunal: STF
Processo: HC 244099
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 929.811/SP (e-doc. 9).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 351 dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo). O juízo de origem deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa (e-doc. 6). Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou que, contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se pendente de julgamento.



    4. Em 16/04/2024, o Juiz da execução criminal concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto (e-doc. 4, p. 3-5). Em face disso, a defesa formalizou pedido de revogação da prisão preventiva, ante a incompatibilidade com o novo regime, tendo sido indeferido o pleito (e-doc. 3).



    5. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes articulam, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, salientando que durante a constrição cautelar o paciente progrediu de regime prisional, encontrando-se atualmente no intermediário.



    7. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    10. Ademais, no ato apontado como coator, a Ministra Presidente do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Com efeito, é importante ressaltar que não se desconhece a jurisprudência deste Tribunal no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado, na condenação, regime diverso do fechado. Ocorre que a situação do paciente é distinta. Na condenação, foi imposto a ele o regime inicial fechado. O atual regime semiaberto é decorrente de progressão, em contexto de execução da pena (provisória, já que não há trânsito em julgado, nos termos da Verbete nº 716 do Súmula do Supremo). Sendo assim, tendo sido fixado na condenação o regime inicial fechado, não há se falar em incompatibilidade deste com a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, destaco:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto  foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



      (Habeas Corpus n° 197.547/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; grifos acrescidos).



     



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE SOLTURA IMEDIATA DO PACIENTE: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



    (Habeas Corpus n° 205.966-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/10/2021, p. 09/12/2021; grifos acrescidos).



    13. Na mesma linha, o Ministro Edson Fachin assentou, com clareza, a distinção da situação do paciente em relação àquela na qual há fixação de regime diverso do fechado na condenação. Confira-se:



    “No caso dos autos, o benefício penal alcançado pelo paciente advém da decisão que reconheceu “a efetiva necessidade de antecipação do direito executório cabível” (e.Doc.38), garantindo-se a progressão para o regime semiaberto.



     Em tal panorama, como o regime semiaberto decorre da obtenção de progressão, a análise sobre eventual ilegalidade (ou não) cinge-se à permanência do sentenciado em situação fática mais gravosa, ou em estabelecimento incompatível com a superveniente amenização da situação fixada, a princípio, do título condenatório.” ( HC n° 167.342-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; grifos nossos).



    14. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator